Tribunal: STJ
Processo: 0021982-85.2020.8.09.0085
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050547 - GO
(2025/0359009-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MATHEUS SOUSA MELO
ADVOGADO
: LEANDRO DA SILVA BORBA - GO038950
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO
INCONFORMISMO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial, não se prestando à revisão do mérito da decisão.
2. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, aplica a
ao constatar que a pretensão da parte de desconstituir o
Súmula 7/STJ
veredicto do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a retratação da única
testemunha em plenário deveria prevalecer sobre a prova judicializada,
busca, na realidade, o vedado reexame do acervo fático-probatório.
3. Inexiste contradição quando o julgado demonstra, de forma coerente, a
incidência das Súmulas 282 e
quanto às teses de nulidade por
356/STF
depoimento de "ouvir dizer" (
) e de invalidade do
hearsay testimony
reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP), porquanto tais matérias não
foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem sob o enfoque
jurídico apresentado pela parte no recurso especial.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, inclusive no que tange aos fundamentos
concretos que justificaram a exasperação da pena-base, porque representa
mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos
embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 90e99f8b-1552-4d1d-ac7c-ba6dc37ca48c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 90e99f8b-1552-4d1d-ac7c-ba6dc37ca48c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050547 - GO
(2025/0359009-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MATHEUS SOUSA MELO
ADVOGADO
: LEANDRO DA SILVA BORBA - GO038950
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO
INCONFORMISMO.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial, não se prestando à revisão do mérito da decisão.
2. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, aplica a
ao constatar que a pretensão da parte de desconstituir o
Súmula 7/STJ
veredicto do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a retratação da única
testemunha em plenário deveria prevalecer sobre a prova judicializada,
busca, na realidade, o vedado reexame do acervo fático-probatório.
3. Inexiste contradição quando o julgado demonstra, de forma coerente, a
incidência das Súmulas 282 e
quanto às teses de nulidade por
356/STF
depoimento de "ouvir dizer" (
) e de invalidade do
hearsay testimony
reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP), porquanto tais matérias não
foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem sob o enfoque
jurídico apresentado pela parte no recurso especial.
4. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, inclusive no que tange aos fundamentos
concretos que justificaram a exasperação da pena-base, porque representa
mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos
embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55819353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: 2b0b730d-57e1-47b5-8756-4b4c6922374f

opõe embargos de declaração ao acórdão proferido
Matheus Sousa Melo
pela Sexta Turma às fls. 1.430/1.437.
Aponta, em síntese, omissão quanto ao exame da prova produzida em
plenário – retratação da única testemunha ocular sob contraditório, excluindo a autoria
do réu e apontando terceira pessoa (Marcos Vinícius, alcunha "Pichileco") – e sustenta
que o controle jurídico da racionalidade do veredicto à luz do
III, ‘d’, do CPP
art. 593,
não demanda revolvimento probatório (fls.
).
1.445/1.449
Aduz contradição ao fundamento de ausência de prequestionamento quanto
à nulidade por depoimentos de ouvir dizer (
) e ao reconhecimento fotográfico
hearsay
em desacordo com o
do Código de Processo Penal, sustentando que tais
art. 226
pontos foram ventilados na apelação e apreciados pelo Tribunal de origem (fls.
).
1.449/1.452
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados, com o acolhimento do
recurso e a atribuição de efeitos infringentes (fl. 1.452).
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão.
Nesse sentido: EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.417.382/GO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgRg no
3/3/2026,
11/3/2026;
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
AREsp n. 2.834.350/CE,
4/3/2026,
de
e EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
11/3/2026,
AREsp n. 2.887.163/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/3/2026,
10/3/2026.
No caso em apreço, não há contradição, pois as premissas e conclusões do
provimento jurisdicional embargado guardam perfeita coerência lógica entre si.
O julgado embargado, de forma linear, consignou não haver pronunciamento
específico da Corte local sobre a tese autônoma de nulidade fundada em depoimentos
de ouvir dizer (
) sob o enfoque da legislação federal invocada, nem a
hearsay testimony
oposição de embargos de declaração na origem para provocar o debate necessário,
atraindo irremediavelmente os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
Documento eletrônico VDA55819353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: 2b0b730d-57e1-47b5-8756-4b4c6922374f

Da mesma forma, quanto ao reconhecimento fotográfico, verificou-se que a
Corte estadual reconheceu a irregularidade no procedimento, contudo, concluiu pela
suficiência da prova judicializada sob o contraditório, sem estabelecer a tese como
questão de direito federal prequestionada apta a invalidar o veredicto (fls.
).
1.434/1.435
O acórdão embargado apenas manteve essa moldura processual, sem contradição
interna.
No tocante à alegada omissão, o acórdão embargado examinou a
controvérsia dentro da moldura fática firmada na origem, assentando a suficiência da
prova judicializada e corroborada ao longo da persecução penal. O aresto destacou, de
modo expresso, que rever a conclusão das instâncias ordinárias ‒ para afirmar que o
veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário à prova dos autos
e validar a posterior retratação da testemunha em plenário ‒ exigiria inevitável
revolvimento fático-probatório, incidindo a
(fls.
).
Súmula 7/STJ
1.435/1.436
Inexiste,
portanto, nenhum aspecto não apreciado que autorize a integração do julgado.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Por fim, no tocante à dosimetria da pena, a decisão validou a exasperação
da pena-base com esteio em fundamentos concretos ‒ risco a terceiros, execução
ousada em via pública e desamparo material de filhos menores ‒, não havendo
margem, nesta sede extraordinária, para substituir o juízo de proporcionalidade das
instâncias ordinárias, inexistindo vício neste ponto.
O mesmo raciocínio se aplica à pretensão atinente à segunda fase da
dosimetria (fração de aumento), cuja ausência de debate prévio atraiu o óbice da falta
de prequestionamento (fl. 1.436).
Com efeito, das razões dos embargos depreende-se que a parte
embargante busca, sob a alegação de vícios no julgado, reabrir a discussão do mérito
da decisão que lhe foi desfavorável, providência incompatível com a estreita via dos
embargos de declaração. A propósito: EDcl no HC n.
Ministra Maria
335.663/RS,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2016.
Ademais, a mera discordância com a conclusão adotada no acórdão
embargado não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de
Documento eletrônico VDA55819353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: 2b0b730d-57e1-47b5-8756-4b4c6922374f

rediscussão da matéria já examinada e decidida (EDcl no AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
REsp n. 2.022.200/PR,
Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55819353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:07:09
Código de Controle do Documento: 2b0b730d-57e1-47b5-8756-4b4c6922374f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0359009-6
AREsp 3.050.547 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00219828520208090085 00915012120188090085 201801052705 2198285
219828520208090085 915012120188090085
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS SOUSA MELO
ADVOGADO
: LEANDRO DA SILVA BORBA - GO038950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: LAZARO FERREIRA DE CASTRO JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MATHEUS SOUSA MELO
ADVOGADO
: LEANDRO DA SILVA BORBA - GO038950
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549:101550;05<@
2025/0359009-6 - AREsp 3050547 Petição : 2026/0021906-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: BEFD66A2-6933-4F5C-9963-47F063BD62DB